Tribunal: TJDFT
Processo: 0707849-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707849-58.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: MARIA DOS REMÉDIOS SANTOS ALBUQUERQUE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO MARIA DOS REMÉDIOS SANTOS ALBUQUERQUE se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que permanecem os vícios elencados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Não conheço do pedido do agravado de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, porquanto trata-se de providência que refoge à competência desta Presidência. Por fim, defiro o pedido da recorrente para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado RUDI MEIRA CASSEL, inscrito na OAB/DF sob o no 22.256. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020